Tribunal: TJSP
Processo: 0015867-19.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS EM DESFAVOR DO RÉU – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – PROVA ORAL CONTUNDENTE DANDO CONTA DO DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS MILITARES – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO QUE CONTAVA COM NUMERAÇÃO

Ementa:
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS EM DESFAVOR DO RÉU – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – PROVA ORAL CONTUNDENTE DANDO CONTA DO DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS MILITARES – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO QUE CONTAVA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MODIFICAÇÃO APTA A INDUZIR A ERRO A AUTORIDADE POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS BEM DOSADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015867-19.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANO HENRIQUE LIMEIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015867-19.2019.8.26.0050 -Voto no 54.582
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 0015867-19.2019.8.26.0050
COMARCA: CAPITAL 14a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: FABRIZIO SENA FUSARI
APELANTE: LUCIANO HENRIQUE LIMEIRA ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO
E
RESISTÊNCIA

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
INSURGÊNCIA DEFENSIVA

ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE

PROVAS
ROBUSTAS EM DESFAVOR DO RÉU
VERSÃO
DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS PROVA ORAL
CONTUNDENTE DANDO CONTA DO DISPARO DE
ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS MILITARES
DESCLASSIFICAÇÃO
INVIABILIDADE
ARMA
DE FOGO QUE CONTAVA COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA E MODIFICAÇÃO APTA A INDUZIR A
ERRO A AUTORIDADE POLICIAL
CONDENAÇÃO
MANTIDA
PENAS BEM DOSADAS
RECURSO
NÃO PROVIDO.
V O T O No 54.582
Trata-se
de
recurso
de apelação interposto por
LUCIANO HENRIQUE LIMEIRA ALVES contra a r. sentença de fls. 354/361, que
julgou procedente a ação penal para condenar o réu às penas de 1 ano e 2 meses
de detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 329, do Código
Penal, e 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 12 dias multa, pela prática do crime do artigo 16, parágrafo único,
inciso II, da Lei no 10.826/03.
Inconformado, recorre o réu, pleiteando a sua absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para
o crime do artigo 14, da Lei no 10.826/03 (fls. 374/380).
Regularmente
processado
o
recurso,
com
as
contrarrazões do Ministério Público (fls. 384/385), manifestou-se a douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 403/405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015867-19.2019.8.26.0050 -Voto no 54.582
Fls. 3
É o Relatório.
Narra a denúncia (fls. 200/201) que, em 25 de setembro
de 2018, por volta das 20h30min, na Rua Ribeirão Pires Ribeiro, no 10, cidade e
comarca de São Paulo, LUCIANO HENRIQUE LIMEIRA ALVES e FERNANDO
SOUZA ARAÚJO, previamente ajustados e com unidade de propósitos com
indivíduo de prenome Danilo, transportavam uma espingarda calibre 12, com
características modificadas, bem como três munições calibre .38, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e local, LUCIANO HENRIQUE LIMEIRA ALVES opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência, desferindo disparo de arma de fogo contra os policiais militares
responsáveis pela prisão.
Conforme o apurado, na data dos fatos, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo VW/Gol, placas
DTP-6205, ocupado pelos réus e pelo indivíduo de prenome Danilo.
Ao
notarem
a
presença
policial,
os
acusados
empreenderam fuga, dando ensejo a perseguição policial que culminou na colisão
do automóvel ocupado pelos réus. Em seguida, a viatura policial aproximou-se do
aludido veículo, oportunidade em que LUCIANO saltou do banco passageiro e,
empunhando uma espingarda, realizou um disparo em direção à guarnição.
Em poder de FERNANDO havia três munições calibre
.38, constatando-se, ainda, que a arma empunhada por LUCIANO havia sido
modificada, porquanto se tratava de uma espingarda calibre 12 contendo adaptador
para municiar cartuchos de calibre 38, com cano cromado e coronha de madeira,
sem marca aparente. Por seu turno, Danilo não foi capturado pelos policiais
militares.
O feito foi desmembrado em relação a FERNANDO
(Processo no 0015867-19.2019.8.26.0050).
A materialidade foi amplamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), laudos
periciais (fls. 241/244, 245/247, 248/253, 254/259 e 265/269) e pela prova oral
colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015867-19.2019.8.26.0050 -Voto no 54.582
Fls. 4
De igual sorte, a autoria.
Com efeito, em delegacia, o réu negou os delitos.
Confirmou estar no interior do veículo com o corréu e outro indivíduo, o qual não
conhecia. Estava no banco do passageiro. Negou a existência de quaisquer armas
no interior do automóvel, assim como disse não ter esboçado reação aos policiais.
Portava de ilícito somente uma porção de maconha, razão pela qual aceleraram o
carro com a chegada da viatura. Ouviu um disparo de arma de fogo, mas não sabe
de onde surgiu, acreditando terem sido os policiais, os quais o agrediram (fls.
16/18).
Sob o crivo do contraditório, manteve a negativa.
Asseverou que uma segunda viatura chegou ao local e apresentou a arma de fogo.
Disse ter sido “forjado”, bem como que, se tivesse atirado contra os policiais da
Força Tática, não estaria vivo para apresentar a sua versão (mídia).
Na fase de inquérito, FERNANDO SOUZA ARAUJO,
corréu, confirmou estar na condução do veículo mencionado na exordial. Com a
aproximação dos policiais, não parou o automóvel, porque portavam uma porção
de maconha que consumiriam juntos. Foram agredidos pelos policiais militares, os
quais lhes apresentaram uma arma de grande porte e afirmaram “vou empurrar
esta arma no gordinho” (sic). Negou que alguém tenha atirado contra a polícia (fls.
14/15).
Entretanto, as versões defensivas se mostraram isoladas
do restante do conjunto probatório, motivo pelo qual são despidas de credibilidade.
O policial militar Victor Rebelato Ferreira, em delegacia,
narrou que estavam em patrulhamento quando um veículo VW/Gol, de maneira
suspeita, manobrou e se evadiu em alta velocidade. Saíram no encalço do
automóvel, o qual perdeu o controle e colidiu contra a sarjeta. Observou que ambas
as portas dianteiras e a porta traseira se abriram, tendo o indivíduo que estava do
lado do passageiro atirado contra a guarnição e, em seguida, se rendido.
Encontraram o motorista do veículo em um matagal, não localizando o outro
indivíduo, que fugiu. Em poder de FERNANDO havia três munições calibre .38, ao
passo que LUCIANO portava uma arma de fogo calibre 12, que contava com um
adaptador artesanal para calibre 38. Nada mais foi encontrado de ilícito no local
(fls. 05/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015867-19.2019.8.26.0050 -Voto no 54.582
Fls. 5
Idênticas foram as declarações dos policiais Clayton da
Silva Bezerra, Rogério dos Santos Machado e Marcio Ferreira Cosmo (fls. 08/13).
Em juízo, acrescentou-se que os fatos se deram na
região do Rodoanel, próximo à divisa entre São Paulo e Mauá, local muito
conhecido pela prática de roubo de automóveis. Avistaram o veículo dos réus
tentando abordar um Toyota Corolla, oportunidade em que, nitidamente em razão
da chegada da viatura, o aludido veículo manobrou e empreendeu fuga. Após o réu
atirar contra a viatura, correu alguns metros e, em seguida, jogou a arma e se
rendeu. No mais, mantiveram integralmente a versão apresentada na delegacia,
ratificando que foi LUCIANO quem efetuou o disparo de arma de fogo (mídia).
Ante a prova coligida, não há que se cogitar de
absolvição por insuficiência probatória, eis que há nos autos elementos suficientes
para embasar, com a certeza necessária, o decreto condenatório.
De proêmio, cabe ressaltar que as palavras dos quatro
policiais militares responsáveis pela prisão foram uníssonas, harmônicas e
coerentes entre si, em todas as oportunidades em que ouvidos, nada havendo nos
autos a desacreditá-los.
Como cediço, as suas versões são dignas de crédito, não
podendo ser tidos como suspeitos tão somente pela função por eles exercida,
mesmo porque gozam de fé pública e suas declarações têm presunção de
veracidade.
Nesse sentido, os agentes estatais foram enfáticos ao
afirmar que estavam em conhecido local de roubo de veículos, tendo observado
que o carro ocupado pelos acusados tentava abordar outro automóvel. Naquela
oportunidade, os indivíduos notaram a presença da viatura e fugiram em alta
velocidade, somente parando após colidirem com a guia. Não bastasse, todos os
policiais afirmaram que foi LUCIANO quem efetuou disparo contra a viatura policial.
Ainda que tenha apresentado versão diversa, o acusado
não infirmou os relatos dos agentes policiais, trazendo aos autos versão pueril e
despida de qualquer verossimilhança.
Isso porque, o réu afirma que somente possuía de ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015867-19.2019.8.26.0050 -Voto no 54.582
Fls. 6
uma porção de maconha, sendo certo que não consta do auto de exibição qualquer
substância entorpecente (fls. 27/28).
Além disso, não há quaisquer evidências de que os
policiais tenham tentado imputá-lo falsamente, não sendo crível que carregassem
com eles armamento de tamanha monta, modificado e adaptado artesanalmente,
tão somente para “forjar” um flagrante inexistente contra pessoa que sequer
conheciam.
De mais a mais, conquanto não tenham sido detectados
resquícios de partículas de chumbo nas mãos do acusado (cf. Laudo
Residuográfico - fls. 248/253), é certo que o resultado negativo pode decorrer de
uma infinidade de fatores, não demonstrando, necessariamente, que o réu não
efetuou o disparo de arma de fogo.
Acerca disso, colhe-se do laudo que “Neste caso, a
conclusão sobre o fato fica condicionada à apreciação de outras evidências, não se
podendo descartar, de plano, a possibilidade de que o indivíduo (suspeito, indiciado
ou vítima) tenha efetuado disparo de arma de fogo (ou similar).” (fl. 258).
Por essa razão, não é o aludido exame suficiente para
ensejar a absolvição do réu, mesmo porque a prova oral colhida é robusta em seu
desfavor.
Configurada a autoria delitiva, portanto, não se há falar
de absolvição, como pretende a defesa.
Tampouco há que se falar em desclassificação da
conduta para o crime do artigo 14, da Lei no 10.826/03.
Sem adentrar o mérito do argumento aventado pela
defesa, no sentido de que o armamento foi modificado para arma de uso permitido
argumento este brilhantemente rebatido pelo magistrado sentenciante é dos
autos que a espingarda estava com a numeração suprimida, o que basta para a
subsunção da conduta ao tipo penal imputado ao réu (cf. Laudo Pericial - fls.
265/267).
No mais, cabe dizer que, no caso vertente, o fato de a
arma ter sido modificada configura o crime do artigo 16, do referido diploma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015867-19.2019.8.26.0050 -Voto no 54.582
Fls. 7
porquanto induziu a erro a autoridade policial, como bem se destacou na irretocável
sentença condenatória (fls. 354/361), in verbis:
“Da análise do laudo pericial de fls. 265/269, verifico que o
perito, ao responder ao quesito no 2 (fls. 267), atesta que a espingarda apreendida na
presente ação penal apresenta calibre nominal “.28”, tendo em sua culatra adaptador (bucha
metálica) para calibre “.38”.
Assim, embora a adaptação realizada para calibre “.38”, por si
só, não tenha tornado a arma passível de classificação como de uso restrito, nos termos dos
artigos 16 e 17 do Decreto 3.365/00 (norma que complementa o tipo penal em branco
previsto no Estatuto do Desarmamento), verifica-se que tal modificação se revelou apta,
concretamente, a induzir em erro a autoridade policial responsável pela lavratura do auto de
prisão em flagrante que, ao descrever o auto de exibição e apreensão, não pôde identificá-la
como de calibre .28, imputando a ela calibre .38, conforme a adaptação induzia e, também,
em razão da apreensão de munições desse último calibre.
Importante ressaltar que o art. 16, parágrafo único, inciso II, da
Lei 11.826/03 descreve que nas mesmas penas (do caput) incorre quem “modificar as
características de arma de fogo, de modo a torná-la equivalente a arma de fogo de uso
proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade
policial, perito ou juiz” (grifo não no original).
Nota-se da redação do tipo penal a utilização da conjunção
alternativa “ou”, não se exigido, portanto, nessa segunda figura do inciso II, que a
alteração/modificação do armamento tenha o tornado passível de classificação como de uso
proibido/restrito.
Daí, portanto, a correção da imputação do representante do
Ministério Público, uma vez que autoridade policial foi, efetivamente, induzida em erro,
descrevendo armamento em auto de exibição e apreensão que, somente posteriormente,
com a elaboração de laudo pericial no objeto, constatou-se apresentar calibre diverso
daquele preliminarmente concluído.
Comprovada, nos termos expostos, a materialidade delitiva.
Fica afastada, por corolário, a desclassificação para crime menos grave (art. 14 da Lei
10.826/03).
Desse modo, a condenação deve prevalecer incólume,
nos exatos moldes da sentença proferida em primeiro grau.
No tocante à dosimetria:
i)
Artigo 16, Lei no 10.826/03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015867-19.2019.8.26.0050 -Voto no 54.582
Fls. 8
A pena-base do réu foi corretamente majorada em 1/6,
por possuir maus antecedentes (Processo no 49503/2005, fl. 234).
Em seguida, em razão da reincidência (Processo no
85853/2012, fl. 234), majorou-se a pena novamente em 1/6, o que se mantém.
Por fim, ausentes outras causas modificativas, tornou-se
definitiva em 4 anos e 1 mês de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.
Escorreita a fixação do regime inicial fechado, dado o
quantum de pena imposta, associado às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à
reincidência, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
i)
Artigo 329, Código Penal:
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 1 ano
de detenção, aumento justificado pelos maus antecedentes do réu (fl. 234) e pelas
circunstâncias do crime, notadamente reprováveis pelo disparo de arma de fogo
contra os policiais militares, carecendo de maior reprovação.
Na segunda etapa, presente a nódoa recidiva (fl. 234), a
pena foi aumentada em 1/6, tornando-se definitiva, ante a ausência de outras
causas modificadoras, em 1 ano e 2 meses de detenção.
O regime inicial semiaberto foi fundamentado nas
circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência, devendo ser mantido.
Nada há, portanto, a se alterar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator